Tribunal: TJSP
Processo: 3002951-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002951-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargada GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 3002951-18.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA S/A
COMARCA: BARUERI
VOTO No 51.298 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante, como se vê da ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL. ICMS.
DECISÃO QUE DETERMINOU
“DE OFÍCIO” A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA
CONTÁBIL.
Admissibilidade.
1.
Afastada
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, diante da tese jurídica firmada pelo STJ por
ocasião do Tema no 988 de recursos repetitivos, que reconheceu a
taxatividade
mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se
que a decisão agravada foi proferida em data bem posterior à da
publicação do julgamento do leading case representativo da
uniformização de jurisprudência (REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 05.12.2018,
publicado em 19.12.2018) , portanto, em
consonância com a modulação
dos efeitos determinada por aquela E.
Corte de Brasília. 2. Prevalência do poder instrutório do juiz, na busca da
verdade real de questão que versa sobre direito indisponível a respeito do
qual as partes não podem transigir. Remuneração do perito que deverá
ser rateada por ambas as partes, conforme aplicação dos artigos 370 c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
95, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO .1
Embarga o ente estadual, acoimando o v. acórdão de contradição e
omissão, insistindo na tese acerca da desnecessidade de realização de perícia.
É o relatório.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
sentido de que deve prevalecer o poder instrutório do juiz, insculpido no aludido
1 Fls. 43-49 - Voto no 50.691, j. 09.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 370 do Código de Processo Civil,2 na busca da verdade real de questão que
versa sobre direito indisponível a respeito do qual as partes não podem transigir.
Reitere-se, ainda, que o artigo 95 do ordenamento processual civil
estabelece que, em se tratando de perícia determinada de ofício pelo magistrado, a
remuneração do perito deverá ser rateada por ambas as partes,3 de modo que não se
pode imputar a decisão embargada de omissa/contraditória/obscura, a fim de
provocar a rediscussão sobre a matéria.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam rejeitados
os embargos de declaração opostos, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
2 Artigo 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
3 Artigo 95 Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)